Tribunal: TJMT
Processo: 1011196-69.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011196-69.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CAMPO VERDE
IMPETRANTE(S): DR. DAVID ALVES DOS SANTOS
PACIENTE(S): DAMIAO HERMIRO NICACIO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de DAMIAO HERMIRO NICACIO contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, nos autos de incidente processual (Código 176055), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico interestadual de drogas - arts. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006 - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, “não possui antecedentes criminais, informou endereço de sua residência, confessou a prática do delito”; 3) a segregação provisória ofenderia o princípio da presunção de inocência; 4) o paciente estaria no grupo de risco pelo COVID-19, por ser “portador de Diabete Melito e possuir problemas cardíacos”, a justificar prisão domiciliar, com base na Recomendação 62 do CNJ.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ou concedida prisão domiciliar ao paciente (ID 43618975), com documentos (ID’s 43618977/ 43618978).
Relatos.
Em 26.4.2020, o Juízo plantonista converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Verifico que a materialidade e os indícios de autoria do crime a ele imputado encontram-se apontados no “Auto”.
A materialidade está evidenciada pela droga escondida no fundo falso do caminhão em grande quantidade (aproximadamente 500kg de cocaína).
Já os indícios de autoria verificam-se pelas declarações dos policiais rodoviários federais que efetuaram a abordagem, apreensão e prisão, bem como pela própria confissão do preso que afirmou estar transportando substâncias entorpecentes.
Nessa esteira, verifico que estão presentes os fundamentos ensejadores da referida prisão, consistentes na garantia da ordem pública e em assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, caput, do Código de Processo penal), pois o crime é gravíssimo, desencadeando uma série de outros crimes, de forma que a prisão se torna, ao meu ver, necessária para garantir a ordem pública, evitando a reiteração de outros crimes semelhantes e a ocorrência de outros tantos. [...]
Não bastasse isso, o delito imputado ao conduzido tem pena máxima de reclusão que supera quatro anos, enquadrando-se na hipótese do art. 313, inc. I, do CPP.
Logo, presentes os fundamentos da prisão cautelar, amparados m indícios de autoria e prova da materialidade, além da violação a ordem pública, o seu deferimento é medida que se impõe.
Posto isso, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA o flagrante de DAMIÃO HERMIRO NICACIO [...]” (Eviner Valério, juiz de Direito - ID 43618977)
Em 29.4.2020, o Juízo singular [3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde], indeferiu pedido revogatório por entender que persistem os fundamentos da prisão provisória (Caroline Schenider Guanaes Simões, juíza de Direito - ID 43618977).
Em 18.5.2020, indeferiu pleito de prisão domiciliar, nos seguintes termos:
“[...] entendo que o pedido de prisão domiciliar formulado pelo Requerente não merece acolhimento.
Não se questiona, pelas provas apresentadas pela Defesa do Requerente (ID. 32013331), que o Requerente, de fato, apresenta problemas de saúdes, em específico, a doença Diabete Melito e de problemas cardíacos.
Ocorre que, diante do exame fático dos autos, ressai que o crime perpetrado foi de extrema gravidade, já que com o indiciado foi apreendida elevada quantidade de droga, de natureza grave, qual seja, aproximadamente 500Kg de cocaína (divididos em 460 tabletes), que indica sérios indícios de reiteração criminosa, fazendo do tráfico seu modo de vida, a revelar receio concreto de reiteração criminosa. [...]
Não é demais lembrar, aliás, que a droga estava escondida em um caminhão, que era conduzido pelo indiciado, em tese, com destino a outro Estado, previamente planejado (carregamento prévio e escondido dentro do veículo), durante período que já havia sido divulgada amplamente a existência da pandemia mundial do COVID-19 (corona vírus), de forma que, mesmo assim, o Requerente se expôs ao risco de ser contaminado com o vírus quando praticou o crime. [...]
Tais constatações se apresentam fortemente suficientes para manter o Requerente em cárcere e, por sua vez, não se mostra afrontosa ao disposto na Recomendação CNJ n.o 62/2020.
Por outro viés, necessário ressaltar que não há comprovação de que o estabelecimento prisional em que o indiciado se encontra recolhido possui instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus ou que não disponha de equipe de saúde quando for solicitado.
Ao contrário, até o momento não foi constatado nenhum caso do COVID-19 nos estabelecimentos prisionais do Estado do Mato Grosso, bem como é disponível aos presos garantia a atendimento médico, caso necessário.
Entretanto, necessário salientar que havendo comprovação do agravamento da saúde do Requerente ou disseminação do vírus no estabelecimento prisional que se encontra custodiado, o pedido poderá ser reanalisado, a qualquer momento. [...]
Pelo exposto, em face da inexistência de fato superveniente, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado pelo Requerente DAMIÃO HERMIRO NICÁCIO.” (Caroline Schenider Guanaes Simões, juíza de Direito - ID 43618978)
Pois bem.
A segregação do paciente está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime - apreensão de mais de 500kg (quinhentos quilos) de cocaína, acondicionada em fundo falso de caminhão, a qual estaria sendo transportada para o estado de São Paulo.
O transporte interestadual de aproximadamente meia tonelada de cocaína justifica a ordem de prisão cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC no 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, HC no 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC no 135.105, Rela. Mina. Carmem Lúcia; STF, HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso; STJ, HC no 515.536/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 29.10.2019; STJ, HC no 517.975/AC - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJ/PE] - 8.10.2019).
Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018).
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
Noutro giro, a prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Por sua vez, a assertiva de que o paciente se encontra no grupo de risco da pandemia do COVID-19, por ser diabético e cardíaco, não está comprovada por meio de atestado médico ou qualquer outro documento.
Note-se que, os exames juntados à impetração [ultrassonografia, eletrocardiograma, teste ergométrico e de sangue], realizados entre os dias 12/11/2019 a 26/11/2019, não demonstram estar o paciente acometido das patologias supracitadas, pelo contrário, consta resposta negativa para fatores de risco pessoais como “diabetes e hipertensão” (ID 43618978), tanto que o médico Henrique Cesar Carvalho Bezerra, CRM-31103, requisitou, em 27.11.2019, mais exames “para complementação diagnóstica” (ID 43618978).
Logo, a análise da matéria encontra-se inviabilizada, ao menos monocraticamente.
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica que seriam suficientes/adequadas para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas, sopesada a quantidade [mais de meia tonelada] e nocividade da droga apreendida [cocaína], bem como a declaração do paciente, no sentido de que “foi preso transportando 50kg de cocaína em Corumbá/MS”, em outra oportunidade, a caracterizar reiteração delitiva (STJ, RHC no 116838/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 10.3.2020; HC 530037/PR - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro -17.2.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO